Tribunal: TJBA
Processo: 8009988-47.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009988-47.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: AUDIONOR DOS SANTOS SILVA e outros (6) Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POLICIAIS MILITARES. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno dos servidores, mantendo a decisão monocrática que confirmou a improcedência do pedido de anulação do ato de demissão. Os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição no julgado, que, embora reconhecendo os marcos temporais do PAD e o prazo prescricional de 5 anos, concluiu pela inocorrência da prescrição, ignorando o transcurso de mais de 5 anos durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a tese de prescrição intercorrente, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada com base na legislação específica (Estatuto dos PM/BA), tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a legalidade do PAD e a inocorrência da prescrição, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte. 4. A suposta contradição é inexistente. O julgado não ignorou o lapso temporal, mas aplicou a interpretação jurídica consolidada de que o art. 50, § 6º, da Lei Estadual nº 7.990/01 estabelece que a instauração do PAD suspende a fluência do prazo prescricional até a decisão final, não havendo previsão de retomada da contagem durante a tramitação, como ocorre em outros regimes. 5. As demais teses (excesso de prazo e independência das instâncias) foram devidamente rechaçadas com base nas Súmulas 592 do STJ e 18 do STF, respectivamente. A análise das provas (arquivamento do inquérito por atipicidade) confirmou que não houve negativa de autoria ou do fato, o que legitima a punição pela "falta residual". Não há, portanto, vícios a serem sanados, mas sim a adoção de teses jurídicas contrárias aos interesses dos Embargantes. 6. Reconhece-se, de ofício, a omissão do acórdão em detalhar o fundamento específico que afasta a prescrição intercorrente, sanando-a neste julgamento para integrar a fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado. O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Omissão sanada de ofício, sem efeitos infringentes. V. Tese de julgamento: i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. ii) Inexiste contradição no Acórdão que, ao afastar a prescrição intercorrente em PAD de policial militar, aplica a interpretação consolidada de que a instauração do processo suspende a fluência do prazo prescricional até a decisão final, nos termos do art. 50, § 6º, da Lei Estadual nº 7.990/01. iii) A independência das instâncias (Súmula 18 do STF) e a necessidade de comprovação de prejuízo para anulação de PAD por excesso de prazo (Súmula 592 do STJ) são teses consolidadas que, uma vez aplicadas, não configuram vício no julgado, mas sim a adoção de entendimento contrário à pretensão da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 50, § 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 18 do STF e 592 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009988-47.2020.8.05.0274, em que figuram como Embargantes Claudio de Jesus Oliveira e Outros; e como Embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas, de ofício, sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema.